Tribunal: TJDFT
Processo: 0741381-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741381-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VICENTE GUIMARAES GARRIDO SALES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMÉRCIA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por VICENTE GUIMARÃES GARRIDO SALES, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a agravada mantenha a cobertura securitárias previstas no plano de saúde individual/familiar, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00 para cada negativa de atendimento, devidamente comprovada nos autos, com base no cancelamento comunicado no ID 248474146, sem prejuízo das perdas e danos (ID 248568763). Nas razões recursais, alega que o plano de saúde foi legitimamente cancelado por existência de indícios robustos de fraude em que envolvido o agravado. Aduz que identificou irregularidades em solicitações de reembolso referentes à consulta de fisioterapia prestada pelo Centro Baiano de Pilates, que tem como sócio o Sr. Bruno Mota. O pedido de fisioterapia foi apresentado ao plano de saúde acompanhado de pedido médico Dr. Marlon Chagas Magalhães, que informou desconhecer o pedido e o paciente. Sustenta que a Lei 9.656/1998 e RN n. 557/ANS autorizam o cancelamento do plano sem prévia instauração de procedimento administrativo quando constatada a ocorrência de fraude. Pontua que não há nos autos demonstração de perigo de dano que justifique o deferimento em caráter de urgência. Por fim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela revogação da tutela de urgência. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A decisão agravada determinou a manutenção do plano até que se demonstre efetivamente a fraude indicada, considerando o diagnóstico de esofagite e a necessidade de tratamento. Ao analisar os autos de origem, observa-se que o agravado foi notificado acerca do cancelamento do contrato em virtude da identificação de irregularidades — especificamente, falsificação documental — em documentos (SR 3172041280), sem o conhecimento do profissional envolvido (ID 248474146). Consta nos autos recibo de pagamento emitido em favor do Sr. Bruno Mota Moitinho, no valor de R$ 1.600,00, referente à realização de 10 (dez) sessões de fisioterapia (ID 251149298), bem como comprovante de reembolso efetuado pela Sul América, no mesmo valor, em 26/09/2024, em favor do agravado (ID 251149301, p. 64). Há, ainda, cópia de e-mail encaminhado ao Dr. Marlon Chagas Magalhães, suposto subscritor do pedido de fisioterapia, no qual o médico esclarece: “Essas guias não foram emitidas por mim, pois não trabalho nesse centro de Pilates. Irei entrar em contato com o estabelecimento para entender o que está acontecendo. Acredito que utilizaram meu carimbo e copiaram minha assinatura, que aparece de forma idêntica em todas as guias”. A documentação carreada aos autos revela, em juízo preliminar, fortes indícios de fraude, configurando hipótese autorizadora de cancelamento unilateral do contrato, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. Por outro lado, embora o agravado tenha apresentado exame endoscópico (ID 248472591) com diagnóstico de esofagite não erosiva, gastrite enantematosa antral discreta e bulboduodenite enantematosa discreta, não há comprovação de que esteja em tratamento ativo, tampouco de que necessite de atendimento imediato, ou esteja em situação de risco concreto e iminente à saúde que justifique a manutenção liminar da cobertura. Nesse cenário, verifico presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, em análise sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator